Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0718451-31.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS MARCIANO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Em relação ao petitório de ID 26418568, defiro o prazo de 10 (dez) dias para juntada de procuração, a qual deve vir acompanhada das demais peças processuais indicadas no despacho de ID 26409935, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR